Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-84.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007185-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 095.056.539-30 (ADVOGADO), W. QUINTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 30.140.189/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0004-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (AGRAVANTE), W. QUINTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 30.140.189/0001-89 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 095.056.539-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

RODOLFO PAIER

A
GRAV
ADO(S):

PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. BLOQUEIO DE VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, indeferiu impugnação à penhora e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por se tratar de proventos de aposentadoria, bem como a violação ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora de valores oriundos de aposentadoria, ainda que em execução de honorários advocatícios, viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV e X, do CPC; e (
ii
) saber se o bloqueio realizado compromete o mínimo existencial do devedor, diante de suas condições pessoais e financeiras.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. O valor efetivamente bloqueado (R$ 581,69) revela-se ínfimo diante da capacidade econômica do agravante, não havendo demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial.

5. A alegação de destinação dos valores ao custeio de tratamento médico não foi comprovada documentalmente, sendo, ademais, relevante a informação não refutada de fornecimento judicial do medicamento.

6. A proteção do art. 833, inc. X, do CPC exige demonstração da natureza alimentar dos valores e de sua vinculação à subsistência, ônus não cumprido pelo agravante.

7. Não configurado erro de fato na decisão agravada, uma vez que os dados oficiais de remuneração não foram eficazmente impugnados, nem comprovada a alegada redução de renda.

8. A tentativa de acordo extrajudicial não impede a execução forçada do crédito nem afasta a legitimidade das medidas constritivas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada quando a constrição não comprometer o mínimo existencial do devedor.

2. A proteção do art. 833,
incs
. IV e X, do CPC exige comprovação concreta da natureza alimentar e da essencialidade dos valores à subsistência, não se admitindo presunção genérica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833,
incs
. IV e X, e § 2º; 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.073.239/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025; Tema 1153/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOLFO PAIER contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 1001218-66.2025.8.11.0041, movido por PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO.

O Exequente ajuizou cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 12.346,14, decorrentes de ação originária (processo nº 0002873-38.1998.8.11.0041).

Em decisão proferida em 10 de fevereiro de 2026 (ID. 222407815), o Juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo Executado e determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD no montante de R$ 16.457,80, correspondente ao débito atualizado
, conforme:

Vistos.

Apesar do alegado ID 222163003, o executado não indicou nenhum meio de como pretende saldar a
dívida,
sendo
certo que a dívida, por si só, perfaz menos de 40 salários-mínimos, o que por certo fará a penhora recair em valor menor que tal quantia,motivo pelo qual deve-se dar prosseguimento ao feito com as tentativas de penhora pugnadas, não tratando-se de hipóteses de impenhorabilidade.

Assim, considerando que não há mais controvérsia acerca do valor da dívida, que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça),
defiro
o pedido de penhora
on-line
nas contas do(s) executado(s).

Expeço ordem de bloqueio ao Sistema
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
), no valor descrito no cálculo apresentado pelo exequente ID 211321309,e a resposta seguirá anexa.

Convém registrar que o sistema
Sisbajud
tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia supracitada,
determino
que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.

Havendo bloqueio de valor
integral
ou
parcial
ao débito,
comunique-se
ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da CNGC, e
intime-se
a parte devedora, por seu advogado, caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será imediatamente
desbloqueada
, vez que nos termos do artigo 836, do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Tendo restado a busca pelo
Sisbajud

parcialmente frutífera,

intime-se
a parte exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, ciente de que a penhora de rendimentos
trata-se
de medida excepcional, cabível após esgotadas as demais tentativas de penhora.

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, volte-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

O Agravante interpôs o presente recurso (ID. 347507881), sustentando as seguintes teses:

Impenhorabilidade da verba constrita e violação ao mínimo existencial
;

Erro de fato e ausência de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação
.

Requer o Agravante a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria ou dos valores depositados em conta até o limite de quarenta
salários-mínimos
.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da intimação da decisão agravada ocorrida em 12 de fevereiro de 2026 e da interposição do agravo em 19 de fevereiro de 2026.

O preparo recursal foi regularmente recolhido (ID. 347690857).

Registre-se que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática proferida em 20 de fevereiro de 2026 (ID. 348021352).

O Agravado apresentou contrarrazões (ID. 354367384), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada. Requereu, ainda, a condenação do Agravante por litigância de má-fé e a remessa dos autos à OAB/MT para apuração de infração ética do advogado da parte recorrente.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

RODOLFO PAIER

AGRAVADO(S):

PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodolfo
Paier
contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Paulo Roberto dos Santos Neto, processo nº 1001218-66.2025.8.11.0041, originário da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu impugnação à penhora e determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD no montante de R$ 16.457,80.

O Juízo fundamentou que o Executado não indicou meio de saldar a dívida e que, sendo o débito inferior a quarenta
salários-mínimos
, não se configuraria hipótese de impenhorabilidade.

O Agravante sustenta que é pessoa idosa, portadora de doença pulmonar grave e progressiva, dependente de medicamento de altíssimo custo (
Nintedanibe
, no valor de R$ 16.200,00 por caixa), cujo fornecimento pelo Estado é irregular, obrigando-o a custeá-lo com sua aposentadoria.

Alega que seus proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, especialmente por se tratar de execução de honorários advocatícios, que não se enquadram na exceção do parágrafo segundo do mesmo dispositivo, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1153.

Subsidiariamente, invoca a proteção do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que resguarda valores até quarenta
salários-mínimos
depositados em conta bancária, argumentando que a decisão agravada incorreu em erro de interpretação ao condicionar a aplicação da norma ao valor da dívida, quando o correto seria considerar o saldo em conta do devedor.

Afirma que a decisão partiu de premissa fática equivocada quanto à sua real capacidade financeira, pois o Exequente apresentou extrato genérico do Portal da Transparência indicando renda líquida de R$ 34.369,74, quando, na verdade, conforme holerite que anexa, seu rendimento líquido é de R$ 23.496,26, sendo que o custo do medicamento consome aproximadamente setenta por cento de sua renda mensal.

Demonstra, ainda, que tentou acordo extrajudicial, frustrado pela recusa do Agravado, comprovando sua boa-fé processual.

Sustenta que a penhora compromete seu mínimo existencial e coloca em risco sua saúde e vida, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

O Agravado, em contrarrazões, rebate afirmando que o Executado percebe rendimentos na casa de R$ 34.369,74 mensais, conforme extrato do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso, e que o valor do débito exequendo, de R$ 17.287,52, corresponde a aproximadamente metade do que o Executado recebe mensalmente.

Alega que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade da aposentadoria em situações excepcionais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Afirma que o Agravante não demonstrou que a quantia bloqueada (R$ 581,69, conforme extrato SISBAJUD) seria direcionada à sua subsistência, principalmente diante da monta vultuosa que percebe mensalmente.

Sustenta que o Agravante já possui decisão judicial garantindo o fornecimento gratuito do medicamento
Nintedanibe
(processo nº 1089059-59.2024.8.11.0001/TJMT), informação que não foi trazida nas razões recursais, configurando alteração da verdade dos fatos e litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Requer, ainda, a remessa dos autos à OAB/MT para apuração de infração ética do advogado da parte Agravante, por ter utilizado prints de conversas privadas entre advogados em peça processual, violando os deveres de lealdade e confraternidade previstos no Código de Ética da OAB.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1)
Impenhorabilidade da verba constrita e violação ao mínimo existencial.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias, ao argumento de que seus proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que, subsidiariamente, os valores depositados em conta até o limite de quarenta
salários-mínimos
também gozam de proteção legal, conforme o inciso X do mesmo dispositivo.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de interpretação ao condicionar a aplicação da norma protetiva ao valor da dívida, quando o correto seria considerar o saldo em conta do devedor.

Alega, ainda, que é pessoa idosa, gravemente enferma, e que os valores bloqueados são essenciais não apenas para seu sustento básico, mas para a compra de medicamento indispensável à sua vida, configurando violação ao mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

O Agravado, por sua vez, defende que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade da aposentadoria em situações excepcionais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor, e que o Executado percebe rendimentos elevados (R$ 34.369,74 mensais), sendo que o valor efetivamente bloqueado foi de apenas R$ 581,69.

Afirma, ainda, que o Agravante já possui decisão judicial garantindo o fornecimento gratuito do medicamento alegado, o que não foi informado nas razões recursais.

A controvérsia central consiste em verificar se a constrição determinada viola as garantias de impenhorabilidade previstas no ordenamento jurídico e se compromete o mínimo existencial do Executado.

O Agravante alega que sua renda líquida é de R$ 23.496,26, e não os valores superiores indicados pelo Exequente com base em consulta ao Portal da Transparência.

Contudo, não foi juntado aos autos, nesta fase recursal, o holerite mencionado nas razões recursais, que comprovaria tal alegação.

Por outro lado, o Agravado apresentou extrato do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso indicando que o Executado percebe, a título de vantagens, o valor bruto de R$ 44.529,74, com deduções de R$ 8.315,67, resultando em valor líquido de R$ 36.214,07.

Tal documento, por ser oriundo de fonte oficial e pública, goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, e não foi eficazmente impugnado pelo Agravante mediante prova documental idônea.

Ademais, elemento fático de extrema relevância, trazido pelo Agravado em contrarrazões e não refutado pelo Agravante, é a existência de decisão judicial nos autos do processo nº 1089059-59.2024.8.11.0001/TJMT que teria assegurado ao Executado o fornecimento gratuito do medicamento
Nintedanibe
pelo Estado.

Tal informação, se confirmada, altera substancialmente o quadro fático apresentado nas razões recursais, pois o principal argumento do Agravante para demonstrar o comprometimento de sua subsistência reside justamente na necessidade de custear medicamento de altíssimo custo (R$ 16.200,00 mensais).

A omissão dessa informação relevante, se dolosa, poderia configurar alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, e considerando que não foi juntada aos autos cópia da referida decisão judicial, não é possível, neste momento processual, afirmar categoricamente a existência de má-fé processual, matéria que demanda dilação probatória incompatível com a natureza do presente recurso
, motivo pelo qual indefiro o pedido de condenação do Agravante em litigância de má-fé.

Q
uanto ao pedido de remessa dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Mato Grosso, para apuração de suposta infração ética consistente na utilização de
prints
de conversas privadas de
WhatsApp
entre advogados em peça processual, a pretensão não pode ser acolhida.

A
utilização de tais documentos pelo Agravante teve por finalidade demonstrar tentativa de composição amigável e não se confunde, necessariamente, com a prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou com litigância de má-fé, não cabendo ao Poder Judiciário, de ofício ou a requerimento da parte contrária, promover representação disciplinar perante a entidade de classe, sob pena de violação ao princípio da separação entre as funções jurisdicionais e as funções correcionais privativas da Ordem dos Advogados do Brasil.

Caso entenda configurada infração ética, o Agravado possui legitimidade e interesse para, diretamente, representar perante o órgão competente da OAB/MT, nos termos do artigo 70 e seguintes do Código de Ética e Disciplina.

Por outro lado, n
o que tange à alegada impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a tese não merece acolhida.

O dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Ocorre que o
parágrafo segundo do mesmo artigo ressalva que o disposto nos incisos IV e X não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a cinquenta
salários-mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo terceiro, e no artigo 529, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1153 em recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese: "a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo segundo do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)".

Tal orientação, contudo, não significa que os proventos de aposentadoria sejam absolutamente impenhoráveis em qualquer hipótese.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais e de aposentadoria, em situações excepcionais, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
DINHEIRO .
VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE .
COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE .
SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO .
NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CORRENTE .
IMPENHORABILIDADE EVENTUAL. RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO .
1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da
subsistência do devedor, razão pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2 .354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.Alterar
as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
3 .
A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo
existencial .
5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há comprovação do comprometimento da subsistência de um dos devedores em decorrência da constrição em sua conta corrente. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido .
(STJ - REsp: 2073239 MS 2023/0170056-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

No caso concreto, verifica-se que o valor efetivamente bloqueado via sistema SISBAJUD foi de R$ 581,69, conforme informado pelo próprio Agravado em contrarrazões e não contestado pelo Agravante.

Tal quantia representa percentual ínfimo em relação aos rendimentos mensais do Executado, seja considerando o valor líquido de R$ 36.214,07 indicado no Portal da Transparência, seja considerando o valor de R$ 23.496,26 alegado pelo Agravante.

Não há, portanto, nos autos, elementos concretos que demonstrem que o bloqueio de R$ 581,69 comprometa efetivamente a subsistência do Executado ou de sua família, ou que inviabilize a aquisição de medicamentos essenciais, especialmente diante da alegação do Agravado, não refutada, de que o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
já estaria assegurado por decisão judicial.

Quanto à alegada proteção de valores até quarenta
salários-mínimos
depositados em conta bancária, com fundamento no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a tese também não prospera.

O dispositivo legal estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários-mínimos
.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil é oponível apenas quando demonstrada a vinculação da respectiva quantia à subsistência do devedor e à sua atividade laboral, devendo o reconhecimento da impenhorabilidade ser feito quando arguido oportunamente e demonstrada a destinação dos valores
, conforme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA DE POUPANÇA. PENHORA NÃO CARACTERIZADA COMO INÚTIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial, que manteve a penhora de R$ 4.464,24 bloqueados via SISBAJUD em conta corrente da executada pessoa física, bem como de R$ 118,53 constritos em conta de pessoa jurídica, indeferindo o pedido de desbloqueio sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e de não configuração de penhora inútil (art. 836 do CPC). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 4.464,24 bloqueado em conta corrente da executada é absolutamente impenhorável, por se enquadrar na proteção do art. 833, X, do CPC; e (
ii
) saber se o bloqueio de R$ 118,53 em conta de pessoa jurídica configura penhora inútil, nos termos do art. 836 do CPC. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança, em regra, valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, admitindo a jurisprudência do STJ sua extensão a outras aplicações financeiras, desde que comprovado o caráter de reserva de economia destinada à subsistência. 4. Compete ao executado o ônus de demonstrar a natureza alimentar ou a condição de reserva indispensável dos valores constritos. Ausente prova da origem da quantia bloqueada ou de sua destinação à subsistência, não se aplica a regra da impenhorabilidade. 5. No caso, o bloqueio ocorreu em conta corrente com movimentação ordinária, sem comprovação documental da natureza salarial ou de reserva de poupança, afastando a incidência do art. 833, X, do CPC. 6. Quanto ao valor bloqueado em conta da pessoa jurídica, embora isoladamente diminuto, sua análise deve considerar o montante global constrito na execução, que corresponde a parcela significativa do crédito exequendo, não se caracterizando inutilidade da penhora nos termos do art. 836 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que analisou e preservou a penhora realizada via SISBAJUD. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, quando depositados em conta diversa de caderneta de poupança, depende de comprovação do caráter de reserva de economia destinada à subsistência. 2. Incumbe ao executado o ônus de provar a natureza alimentar ou a destinação protegida da quantia bloqueada. 3. Não configura penhora inútil a constrição que, somada a outros valores bloqueados na mesma execução, representa parcela significativa do crédito exequendo.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, 833, X e § 2º, 835, 836 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.833.911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020; STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023. (N.U 1040875-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

No presente caso, o Agravante não demonstrou, de forma concreta e documentada, que o valor bloqueado (R$ 581,69) estaria vinculado à sua subsistência ou que sua constrição comprometeria o mínimo existencial.

A mera alegação genérica de que é pessoa idosa e enferma, sem a comprovação efetiva de que o bloqueio de valor tão reduzido inviabilizaria sua subsistência ou o custeio de tratamento médico, não é suficiente para afastar a constrição determinada pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, o próprio Agravante reconhece que possui rendimentos mensais superiores a
R$23.000,00
, o que evidencia capacidade econômica para suportar o bloqueio de valor inferior a seiscentos reais sem comprometimento de sua dignidade ou de seu mínimo existencial.

Cumpre registrar, ainda, que a decisão agravada não determinou a penhora de percentual fixo sobre os proventos de aposentadoria do Executado, mas sim o bloqueio de valor específico, correspondente ao débito exequendo atualizado, via sistema SISBAJUD.

O resultado da busca foi o bloqueio
já mencionado
, valor que, como já consignado, não compromete a subsistência do devedor. A

alegação de que a decisão teria determinado o bloqueio de R$ 16.457,80 não encontra respaldo nos autos, pois o extrato SISBAJUD, mencionado nas contrarrazões, indica bloqueio efetivo de valor muito inferior.

Por fim, quanto à alegação de erro de interpretação do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, no sentido de que a proteção de quarenta salários mínimos não se aplicaria porque o valor da dívida seria inferior a tal teto, verifica-se que a decisão agravada, de fato, consignou que "
a dívida, por si só, perfaz menos de 40 salários-mínimos, o que por certo fará a penhora recair em valor menor que tal quantia, motivo pelo qual deve-se dar prosseguimento ao feito com as tentativas de penhora pugnadas, não tratando-se de hipóteses de impenhorabilidade
".

Tal fundamentação, embora possa ser aprimorada, não conduz, no caso concreto, a resultado diverso do que seria alcançado com a interpretação propugnada pelo Agravante.

Isso porque, ainda que se considerasse que a proteção do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil incide sobre o saldo em conta do devedor, e não sobre o valor da dívida, o Agravante não demonstrou que possuía, no momento do bloqueio,
saldo em conta inferior a quarenta
salários-mínimos
, nem que o valor bloqueado (R$ 581,69) comprometeria tal limite de proteção.

A ausência de prova quanto ao saldo efetivamente existente nas contas bancárias do Executado impede o acolhimento da tese recursal.

Diante do exposto, não se verifica, no caso concreto, violação às garantias de impenhorabilidade previstas no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, nem comprometimento do mínimo existencial do Executado.

O valor efetivamente bloqueado (R$ 581,69) é compatível com a capacidade econômica do devedor e não compromete sua subsistência digna ou o custeio de tratamento médico essencial, especialmente diante da alegação, não refutada, de que o fornecimento do medicamento de alto custo já estaria assegurado por decisão judicial.

A tese recursal, portanto, não merece acolhida.

2)
Erro de fato e ausência de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Sustenta
, também,
o Agravante que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, induzida por informações distorcidas do Agravado quanto à sua real capacidade financeira, e que demonstrou boa-fé processual ao tentar acordo extrajudicial, frustrado pela recusa do Exequente.

O Agravado, em resposta, alega que o Executado percebe rendimentos elevados, conforme extrato oficial do Portal da Transparência, e que a tentativa de acordo não se perfectibilizou porque o Agravante pretendia reduzir o valor do débito de R$ 17.000,00 para R$ 10.000,00, o que não configura má-fé do credor.

O cerne da controvérsia está em verificar se houve erro de fato na decisão agravada e se a conduta processual do Agravante demonstra boa-fé ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Quanto ao alegado erro de fato, a questão já foi enfrentada no tópico anterior.

Conforme consignado, o Agravante não comprovou, mediante prova documental idônea, que sua renda líquida seria de R$ 23.496,26, e não os valores superiores indicados no Portal da Transparência.

A ausência de juntada do holerite mencionado nas razões recursais impede a comprovação da alegação.

Por outro lado, o extrato do Portal da Transparência, por ser documento oficial, goza de presunção de veracidade e não foi eficazmente impugnado.

Não se verifica, portanto, erro de fato na decisão agravada quanto à capacidade econômica do Executado.

No que tange à alegada boa-fé processual, demonstrada pela tentativa de acordo extrajudicial, a questão não possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

A tentativa de composição amigável, embora louvável, não afasta o direito do credor de promover a execução forçada do título executivo judicial, nem impede a adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito.

A recusa do Exequente em aceitar proposta de pagamento parcelado com redução do valor do débito não configura má-fé ou abuso de direito, mas sim exercício regular do direito de crédito.

O credor não está obrigado a aceitar proposta de acordo que implique renúncia parcial ao crédito, especialmente quando o devedor possui capacidade econômica para saldar a dívida.

Diante do exposto, não se verifica erro de fato na decisão agravada, nem conduta processual do Agravante que justifique a reforma do julgado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. decisão fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026